Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-95.2020.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002376-95.2020.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARLUCE DA SILVA - CPF: 375.343.191-53 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (EMBARGANTE), MARLUCE DA SILVA - CPF: 375.343.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada pelo Banco. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise de documentos que comprovariam pedido de prorrogação do crédito rural e à aplicação da Súmula 298 do STJ, sustentando que o banco deu causa à demanda e deveria arcar com os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos e fundamentos relevantes ao pedido de prorrogação de crédito rural; (
ii
) determinar se o banco deu causa à ação monitória, para fins de aplicação do princípio da causalidade e consequente condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função específica de sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não se prestando à rediscussão de mérito nem à reanálise de fundamentos rejeitados.

Não há omissão quanto à análise dos documentos relativos às notificações extrajudiciais, pois o acórdão embargado considerou expressamente a data do ajuizamento da ação monitória como marco para incidência do princípio da causalidade.

A jurisprudência consolidada determina que a verificação de quem deu causa à demanda deve considerar a situação jurídica no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevantes notificações extrajudiciais ou decisões supervenientes.

O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a aplicação da Súmula 298 do STJ, destacando que, à época da propositura da ação monitória, a dívida era exigível, não havendo vedação legal à sua cobrança.

A alegação de violação ao princípio da causalidade baseada em eventual demora da prestação jurisdicional não se sustenta, pois não altera o fato de que o título era exigível no momento da propositura da ação.

A rejeição do pedido de honorários contra o banco também foi fundamentada na vedação à reformatio in pejus, dado que a parte contrária não recorreu da sentença.

O recurso tem caráter meramente infringente, sendo inadequado para os embargos declaratórios, inexistindo vício que justifique sua acolhida.

O prequestionamento de dispositivos legais não exige acolhimento dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido enfrentada pelo acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição da parte que deu causa à demanda, para fins de aplicação do princípio da causalidade e imposição de honorários, deve ser feita com base na situação jurídica existente à época do ajuizamento da ação.

A existência de notificações extrajudiciais anteriores ou decisões judiciais supervenientes não altera a exigibilidade do título no momento da propositura da ação monitória.

A oposição de embargos de declaração não pode ser utilizada como meio para rediscutir fundamentos rejeitados ou modificar o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 85, § 10º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1657633/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.08.2020,
DJe
14.08.2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023;

TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1002376-95.2020.8.11.0021
.

EMBARGANTE: CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

EMBARGAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto p
or

Caldas &
Beghini
Sociedade de Advogados
,
contra o acórdão (id
277525352
) que
negou
provimento ao recurso de apelação
interposto em face do embargado
Banco do Brasil S/A
,
para
manter a sentença.

Em apertada síntese,
a
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta,
em síntese, que o
a
córdão não analis
ou
os documentos que comprovam o pedido de prorrogação do crédito rural pela requerida, negado pelo Banco do Brasil S/A em suposta inobservância à Súmula 298 do STJ
.

Aponta ainda que não foi
considera
do
que as notificações extrajudiciais solicitando o alongamento da dívida ocorreram em 14/10/2019, 12/03/2020 e 24/09/2020, antes mesmo do ajuizamento da ação monitória em 28/09/2020.

Argumenta que o princípio da causalidade deve ser aplicado com base nas datas das notificações que antecederam o ajuizamento da monitória, e não em relação à data da sentença proferida na Ação Declaratória (22/04/2021) que foi posterior, sob pena de sempre se favorecer a instituição financeira em razão da demora na prestação jurisdicional.

Defende que, ao negar injustificadamente a prorrogação do crédito rural, o banco deu causa à instauração da demanda monitória, devendo assim arcar com os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §10, do CPC.

Sem contrarrazões
, conforme certidão de id 282418878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pela parte
Caldas &
Beghini
Sociedade de Advogados
contra Acórdão proferido por esta Câmara (
id
277525352), que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
por ela,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, a qual extinguiu ação monitória movida pelo
Banco do Brasil S/A
em face de
Marluce da Silva
, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, deixando de condenar as partes em honorários sucumbenciais.

A fim de contextualizar, a
ação monitória foi ajuizada em 28/09/2020 com o objetivo de receber a quantia de R$ 714.765,63, em razão do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/06310-0, emitida em 30/06/2017.

No curso do processo, a requerida obteve decisão favorável ao alongamento do prazo para pagamento da dívida em 22/04/2021, nos autos da Ação Declaratória nº 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível de Brasília/DF, o que ensejou a extinção da monitória ante a perda superveniente da exigibilidade do título executado.

Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação, que foi desprovido
(
id
277525352)
.

Em apertada síntese,
a
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Pois bem.

Cinge-se a presente análise aos Embargos de Declaração opostos pela parte embargante em face do Acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, que rejeitou o pleito de condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da extinção da ação monitória por perda do objeto, após o deferimento do pedido de alongamento do crédito rural nos autos de ação declaratória em trâmite perante o TJDFT.

Primeiramente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem natureza jurídica de recurso de fundamentação vinculada, destinado a remover do julgado obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais eventualmente existentes, não se prestando para modificar ou renovar a decisão recorrida, exceto nos estritos limites em que se configurem os vícios elencados no dispositivo legal mencionado.

Nesse viés conceitual, imperioso reiterar a premissa doutrinária e jurisprudencial assente no sentido de que os embargos de declaração apenas podem ser acolhidos quando efetivamente configurados os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabível a sua utilização
para a reapreciação do mérito da demanda ou para fins de prequestionamento, que encontra campo próprio na via recursal extraordinária adequada.

Delineados esses parâmetros normativos, cabe examinar os fundamentos apresentados pela parte embargante, a fim de averiguar a ocorrência, ou não, dos vícios alegados.

De início, refuta-se a suposta omissão atinente à não apreciação dos documentos que comprovariam as notificações extrajudiciais realizadas pela parte requerida, pleiteando a prorrogação do crédito rural antes do ajuizamento da ação monitória.

Em análise detida do Acórdão embargado, verifica-se a ausência de qualquer omissão a esse respeito, pois houve ampla fundamentação sobre a aplicação do princípio da causalidade no presente caso, considerando-se especificamente as datas do ajuizamento da ação monitória (28/09/2020) e da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória que deferiu o alongamento da dívida (22/04/2021).

Constata-se, portanto, que
esta
Câmara apreciou exaustivamente a questão relativa à aplicação do princípio da causalidade, concluindo que, por ter ajuizado a monitória quando a dívida era exigível (antes da decisão que determinou o alongamento), o banco não deu causa à instauração indevida do processo, sendo a requerida, inadimplente à época, a responsável pelo ônus sucumbencial.

Nesse ponto, cumpre registrar que não se vislumbra obscuridade, contradição ou erro material no fundamento adotado, pois a análise do princípio da causalidade se deu com base em premissas jurídicas sólidas e amplamente difundidas na doutrina e jurisprudência pátrias, quais sejam: a incidência do referido princípio deve ser aferida tomando-se como parâmetro a data do ajuizamento da demanda, e não momentos anteriores ou posteriores.

Essa orientação decorre da compreensão de que o princípio da causalidade visa a identificar qual das partes, ao praticar ou deixar de praticar determinado ato válido e eficaz no plano jurídico, deu ensejo à necessidade de instauração da relação processual, devendo, por conseguinte, arcar com os respectivos ônus sucumbenciais.

Assim, tendo a ação monitória sido ajuizada em momento anterior à decisão judicial que determinou o alongamento da dívida, forçoso reconhecer que o banco não deu causa à propositura indevida da demanda, considerando-se o título executado exigível à época, em razão da inadimplência da requerida.

Nesse contexto, inexiste omissão a ser sanada, porquanto o Acórdão embargado apreciou detida e fundamentadamente a questão atinente à aplicação do princípio da causalidade, não havendo qualquer tipo de obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido.

Por outro lado, relativamente à alegação de que o Acórdão deixou de apreciar o suposto descumprimento pelo banco da Súmula 298 do STJ, que
confere ao devedor o direito ao alongamento de dívida rural, igualmente não se vislumbra a ocorrência de omissão.

Com efeito, ao analisar o caso concreto sob a ótica do princípio da causalidade, esta Câmara concluiu que o banco não deu causa à demanda, justamente por ter ajuizado a ação monitória quando a dívida era exigível, antes da decisão que determinou o seu alongamento compulsório.

Nesse diapasão, depreende-se que o entendimento adotado no Acórdão é compatível com o enunciado sumular invocado, pois, antes da prolação da sentença que reconheceu o direito ao alongamento do débito, não havia óbice à cobrança judicial, já que o título executado se encontrava em plena exigibilidade.

Portanto, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, pois a fundamentação exposta no Acórdão alinha-se à diretriz emanada da Súmula 298 do STJ, não havendo conflito ou dissonância entre os entendimentos adotados.

Quanto à tese de que a análise do princípio da causalidade deve se pautar pelas datas das notificações extrajudiciais que antecederam o ajuizamento da monitória, e não pela data da sentença que deferiu o alongamento, também não se vislumbra a configuração de omissão ou obscuridade no Acórdão embargado.

Como amplamente fundamentado, a incidência do princípio da causalidade deve ser aferida tomando-se como parâmetro a data do ajuizamento da demanda, pois é nesse momento que se consolida a instauração da relação processual, e não em períodos anteriores ou posteriores.

Dessa forma, eventuais notificações extrajudiciais ou decisões judiciais supervenientes não têm o condão de alterar o marco temporal relevante para a aplicação do referido princípio, que continua sendo a data de propositura da ação, quando o título executado se encontrava exigível em virtude da inadimplência da requerida.

Nesse sentido, não se pode admitir a tese de que a análise do princípio da causalidade sob a ótica da data de ajuizamento da monitória favoreceria indevidamente a instituição financeira em razão da demora na prestação jurisdicional, pois tal argumento se revela inconsistente do ponto de vista jurídico-processual.

Isso porque a exigibilidade do título executado deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevante a dilação temporal para o julgamento do mérito ou eventual decisão superveniente em outro processo que modifique a situação jurídica das partes.

Qualquer entendimento diverso implicaria indevida violação ao princípio da estabilidade da demanda e da
perpetuatio

jurisdictionis
.

Ademais, conforme consignado no Acórdão embargado, a pretensão recursal de condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais
esbarrava no óbice da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de insurgência específica da parte contrária nesse sentido.

Logo, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado no tocante à aplicação do princípio da causalidade, pois o entendimento adotado encontra respaldo na doutrina e jurisprudência dominantes, tendo sido devidamente fundamentado no Acórdão ora embargado.

Pretende
, desta forma
, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve
vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ausentes as contradições apontadas, os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, devendo ser rejeitados na íntegra.

O acórdão embargado decidiu em conformidade com os fatos, provas e legislação aplicável ao caso, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Por fim, no que concerne ao pedido de prequestionamento suscitado pela embargante, cumpre esclarecer que tal providência não se mostra cabível por meio dos embargos de declaração, que não se prestam à renovação da análise de mérito, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos legais ou entendimentos jurisprudenciais.

Em verdade, o prequestionamento deve ser realizado no bojo do próprio recurso de apelação ou pelas vias recursais extraordinárias pertinentes, não havendo omissão a ser sanada nesse aspecto, pois os embargos declaratórios não constituem via adequada para tal finalidade.

A manutenção do aresto embargado, portanto, é medida que se impõe, com o consequente desprovimento dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025